Tribunal: TJSP
Processo: 2121621-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DA QUAL EXPRESSAMENTE CONSTOU QUE O CUMPRIMENTO SE CONVERTEU EM DEFINITIVO, ASSIM DEVENDO PROSSEGUIR. HIPÓTESE EM QUE NÃO TEM QUALQUER SENTIDO O PROSSEGUIMENTO NA FORMA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO QUE FORA BASTANTE CLARA QUANTO AO TEMA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2121621-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AMBIGUIDADE QUANTO TRATA-SE DE UMA FACULDADE OU OBRIGATORIEDADE DE SER DEFINITIVO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EMENTA DA QUAL EXPRESSAMENTE CONSTOU QUE O CUMPRIMENTO SE CONVERTEU EM DEFINITIVO, ASSIM DEVENDO PROSSEGUIR. HIPÓTESE EM QUE NÃO TEM QUALQUER SENTIDO O PROSSEGUIMENTO NA FORMA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO QUE FORA BASTANTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AMBIGUIDADE QUANTO TRATA-SE DE UMA FACULDADE OU OBRIGATORIEDADE DE SER DEFINITIVO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EMENTA DA QUAL EXPRESSAMENTE CONSTOU QUE O CUMPRIMENTO SE CONVERTEU EM DEFINITIVO, ASSIM DEVENDO PROSSEGUIR. HIPÓTESE EM QUE NÃO TEM QUALQUER SENTIDO O PROSSEGUIMENTO NA FORMA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO QUE FORA BASTANTE CLARA QUANTO AO TEMA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2121621-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCIO GOMES DE CARVALHO e FERNANDA NOVO RODRIGUES DE
CARVALHO, é embargado PARTIFIB PROJETOS IMOBILIÁRIOS THE GARDENS
SEASONS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121621-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.715
2
VOTO No 47.715
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2121621-32.2020.8.26.0000/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: MARCIO GOMES DE CARVALHO E OUTRO
EMBARGADO
: P. P. IMOB. THE GARDENS SEASONS LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO - 29a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
AMBIGUIDADE
QUANTO
TRATA-SE
DE
UMA
FACULDADE
OU
OBRIGATORIEDADE
DE
SER
DEFINITIVO
O
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. EMENTA DA QUAL EXPRESSAMENTE
CONSTOU QUE O CUMPRIMENTO SE CONVERTEU EM
DEFINITIVO, ASSIM DEVENDO PROSSEGUIR. HIPÓTESE
EM
QUE
NÃO
TEM
QUALQUER
SENTIDO
O
PROSSEGUIMENTO
NA
FORMA
DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO QUE FORA BASTANTE
CLARA
QUANTO
AO
TEMA.
AUSÊNCIA
DE
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 277/282 o qual deu provimento ao recurso interposto contra decisão
que considerara tratar-se de cumprimento provisório de sentença.
Aduz o embargante que “constou que o cumprimento de
sentença pode ser, a partir de tal momento” de modo tal que “o verbo 'pode', utilizado
na fundamentação, dá a ideia de faculdade”. Pretende, assim, “seja esclarecido por
Vossa Excelência, para fins de evitar dubiedade no entendimento, se trata-se de uma
faculdade ou obrigatoriedade de ser definitivo o cumprimento de sentença a partir na
inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pelos Agravantes”. Conclui pela
supressão da obscuridade apontada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121621-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.715
3
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos; mas a eles
nego provimento, eis que a decisão embargada não padece de vício.
Malgrado alegue que “o verbo 'pode', utilizado na
fundamentação, dá a ideia de faculdade”; da ementa do acórdão expressamente constou
que “[...] na presente hipótese há notícia do trânsito em julgado, de sorte que o
cumprimento se converteu em definitivo, assim devendo prosseguir”.
Ademais, da leitura da fundamentação exposada na decisão
embargada fica bastante claro que não se tratava de faculdade daí, aliás, o porquê da
reforma. Até porque, tratando-se de sentença que transitou em julgado, e em havendo
disposição legal específica, não tem qualquer sentido
tampouco cabimento
o
prosseguimento na forma de cumprimento provisório.
À mingua de obscuridade, nada há que se alterar.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator